Tribunal: TJPA
Processo: 0808517-11.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808517-11.2018.8.14.0051

APELANTE: L. M. S. MACHADO - ME

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SEGURO DE BEM MÓVEL. VEÍCULOS. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA RESPONSABILIDADE DA PARTE DEMANDADA. ART. 373, INCISO I DO CPC/15.

O corréu Banco do Brasil S.A possui legitimidade passiva, na medida em que comercializa o seguro, o qual é denominado Brasil Veículos Companhia de Seguros, de modo que se aplica a teoria da aparência. E, sobretudo, porque, conforme declinação nos sites do Banco do Brasil S.A. e do Brasil Veículos Companhia de Seguros, as empresas rés atuam em parceria

Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora objetiva a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, em razão do sinistro envolvendo seu veículo, usado para transportes de mercadorias, julgada improcedente na origem.

Cabe ao Autor fazer prova dos fatos constitutivos de seus direitos e ao Réu quanto aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos dos direitos do Autor. Ausência de prova cabal a alicerçar a indenização perseguidas pela autora. Inteligência do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Caso concreto em que o prêmio do seguro não foi pago em face da não apresentação por parte do autor, dos documentos exigidos no contrato firmado entre as partes. Mostrando-se legítima a exigência da seguradora ré em cobrar da autora a apresentação de documentos necessários para o prosseguimento do processo de pagamento da indenização, quando previamente previsto nas condições gerais do contrato de seguro.

Desse modo, inexistindo falha na prestação de serviços, não cabe a indenização a título de danos materiais, morais e lucros cessantes.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0808517-11.2018.8.14.0051

APELANTE: L. M. S. MACHADO -ME

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por L. M. S. MACHADO -ME, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/Pa., nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A e BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS.

Dos autos se extrai que a autora, ora apelante, alegou na exordial que em 08/10/2013, firmou com o Banco do Brasil um contrato de cédula de crédito em alienação fiduciária, através de financiamento do BNDES do montante de R$ 423.990,00 (Quatrocentos e vinte e três mil, novecentos e noventa reais), sendo o objeto do contrato 02 caminhões em alienação fiduciária; veículos estes que iria utilizar para transportar cargas.

Afirmou, também, que com a realização do contrato principal adquiriu seguro veicular junto à empresa Brasil Veículos Companhia de Seguros S/A, a fim de resguardar os dois bens que foram alienados, vigendo tal apólice de 30/01/2014 à 30/01/2015.

Asseverou que, em dezembro de 2014, um dos caminhões sofreu acidente que culminou em incêndio, cuja consequência foi a perda total do veículo.

Diante das circunstâncias fáticas, alegou que o seguro veicular firmado é claro em mencionar que a restituição em incêndios compreende a quantia de 100% (cem por cento) da tabela FIPE à época do sinistro, motivo pelo qual a própria comunicação de sinistro já previa os valores a serem restituídos, que somavam R$ 209.094,00 (duzentos e nove mil e noventa e quatro reais).

Contudo, afirmou que ao procurar a Seguradora requerida, e em resposta ao seu pedido de recebimento do prêmio, houve resposta negativa, recebendo a informação que deveria realizar o pagamento integral da dívida ou a substituição da garantia. E ainda, que ao questionar a respeito da possibilidade de quitação da carta de crédito com abatimento do prêmio, houve a recusa não só do abatimento, como do próprio recebimento do seguro, ao ser informada que para tanto, era necessária a quitação integral da carta ou a dação de outro bem em garantia.

Por não se conformar com a resposta recebida, tanto da Seguradora quanto do Banco, bem como diante dos prejuízos que aduz ter sofrido, buscou respaldo junto ao Poder Judiciário, por meio da presente demanda na qual pediu: a concessão dos benefícios de gratuidade de justiça, a inversão do ônus da prova, a condenação das partes rés ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais, além de lucros cessantes e demais condenações pertinentes aos ônus de sucumbência.

Por fim, requereu a condenação R$ 209.094,00 (duzentos e nove mil, noventa e quatro reais - danos materiais), R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais -danos morais) e R$ 209.500,10 (duzentos e nove mil, quinhentos reais e dez centavos -lucros cessantes).

Deu a causa o valor de R$ 468.594,10 (quatrocentos e sessenta e oito mil, quinhentos e noventa e quatro reais e dez centavos).

Juntou documentos de ID 7366386 à ID 7366443.

Citada, a requerida Brasil Veículos Companhia de Seguros apresentou contestação de ID 9959163, onde arguiu prejudicial de mérito atinente à prescrição. No mérito, aduziu que a indenização securitária não foi paga porque a autora não apresentou os documentos necessários. Impugnou os pedidos de indenização por danos material e moral. Pugnou pela improcedência do pedido. Juntou documentos de ID 9959165 à ID 9959460.

Citado, o requerido Banco do Brasil apresentou contestação de ID 10624500, arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva. No Mérito, aduziu que não cabe condenação por danos morais, não há danos materiais a serem reparados e que não existe prova de lucros cessantes a serem ressarcidos. Pugnou pela improcedência do pedido. Juntou documentos de ID 10624505 à ID 10624505.

Réplica às contestações (ID 10863864 e ID 10863865).

A autora informou que não ter interesse na realização de audiência de instrução e julgamento (ID 11284364).

Fixados os pontos controvertidos, a Diretora de Secretaria certificou que os requeridos não se manifestaram (ID 12822167).

Sobreveio a sentença de ID 6124992, pela qual o Magistrado Togado julgou improcedente o pedido contido na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a autora apelou (ID 6124994), requerendo, inicialmente, a concessão do benefício da justiça gratuita, em virtude de encontrar-se impossibilidade de arcar com o pagamento do preparo recursal e taxas judiciárias sem prejuízo da manutenção da empresa.

Reiterou os termos da exordial, e postulou a reforma da sentença de origem, asseverando que colacionou aos autos prova suficiente comprovando que o veículo incendiado se encontrava acobertado pelo seguro automobilístico contratado junto a segunda apelada, e apesar de todo o procedimento de recebimento do prêmio, o pedido fora negado sob o argumento de que o caminhão ainda se encontrava financiado.

Diante de tais fatos defendeu fazer jus a indenização a título de danos materiais, morais e lucros cessantes. Requereu, por fim o provimento do recurso, com a total procedência dos pedidos e a condenação aos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, I, do CPC, na porcentagem de 20% do valor da condenação.

O Banco do Brasil, em contrarrazões de ID 6124999, alegou
a preliminar contrarrecursal de ilegitimidade passiva ad causam
, por ser mero corretor de seguros da Brasil Veículos Cia de Seguros (Mapfre Seguros como Real Seguradora); e no mérito, alega a ausência de danos morais, e inviabilidade de lucros cessantes e danos materiais.

Por sua vez a Brasil Veículos Companhia de Seguros S/A, apresentou contrarrazões de ID 6125001, alegando a preliminar de deserção do recurso de apelação, uma vez que a apelante não foi contemplada na origem com a concessão da gratuidade de justiça.

Quanto ao mérito, alegou que a indenização securitária não foi concedida à apelante em face da pendência de exibição do débito pendente no veículo, baixa de gravame e baixa de restrição judicial. Sustentou, também, o não cabimento do pleiteado dano moral.

Outrossim, na remota hipótese de haver condenação da seguradora ao pagamento do valor integral do veículo, requereu que os salvados (sucata) do veículo sinistro sejam repassados à propriedade da seguradora.

Igualmente, em caso de reforma da decisão, rogou que o pagamento seja condicionado à entrega, pela recorrente, do DUT (documento único de transferência) do veículo sinistrado, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, com firma do proprietário devidamente reconhecida para o nome da Companhia.

Em relação aos lucros cessantes, afirmou que a apelante não comprovou, pois fez uso de documentos sem valor probatório (sem apresentação de Imposto de renda), bem como sem abater os custos, visto que nem todo dinheiro eventualmente percebido seria de lucro líquido.

Encaminhados os autos a este Tribunal, coube-me a relatoria. E, em uma primeira análise dos autos, determinei no ID. 6171572 que a apelante providenciasse o pagamento do preparo em dobro. Contudo, opostos embargos de declaração (ID 6207529), reconsiderei e anulei o despacho – ID. 6171572), e determinei a intimação da apelante a fim de que acostasse aos presentes autos documentos que comprovassem a sua impossibilidade de arcar com o preparo recursal; o que foi cumprido pela apelante, com a juntada dos documentos solicitados e petição ID. 6697817.

Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR).

Primeiramente, impõe-se apreciar o pedido de justiça gratuita formulados pela apelante, na forma do art. 98 do CPC.

Para tanto, observo que a pessoa jurídica apelante, de início, realmente não juntou às razões recursais, documentos que demonstrassem a alegada insuficiência financeira para arcar com as custas do preparo.

Em contrarrazões a seguradora apelada, por seu turno, questionou a deserção do apelo, alegando que não fora recolhido preparo e que na origem havia sido indeferida à autora a justiça gratuita.

Desse modo, determinei o recolhimento do preparo em dobro a teor do art. 1.007, § 4º, do NCPC, contudo constatado o equívoco, determinei que a apelante juntasse aos autos documentos comprobatórios da incapacidade de arcar com as custas processuais, o que foi feito, conforme acima relatado.

Destarte, impõe-se o deferimento o pedido.

Todavia, saliento, que os efeitos do deferimento da benesse legal não se dão de forma retroativa. Os efeitos da concessão do beneplácito, em verdade, se dão “ex nunc”, ou seja, a concessão da benesse, todavia, não alcança a condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência, já imposta, apenas os atos posteriores ao deferimento do pedido.

A corroborar tal entendimento, colaciono o seguinte precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
PROCEDÊNCIA.
TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO.
COMPROVAÇÃO DOS DANO
S MORAL E MATERIAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
TÃO SOMENTE PARA CONCEDER A GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

1. Deferido o pedido de gratuidade de justiça recursal. Observa-se que os benefícios da assistência judiciária gratuita possuem
efeitos
ex nunc
, ou seja, não retroagem para alcançar atos processuais passados, até mesmo para evitar-se que a benesse seja pleiteada com o escopo de livrar-se (o requerido), de pretéritas condenações.

2. Pela aplicação de efeitos
ex nunc
à concessão de justiça gratuita solicitada em grau de recurso, condiciona-se tal benesse, nesse caso, apenas às despesas processuais e eventuais honorários futuros, ou seja, posteriores a condenação recorrida.

3. O
valor da condenação a título de dano moral
encontra-se em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença prolatada em harmonia com a legislação de regência e Jurisprudência Pátria, sinalizado pelo colendo (STJ) Superior Tribunal de Justiça. A
manutenção
dos valores fixados a título de danos moral e material é
medida de rigor
.

4. Recurso
conhecido e provido parcialmente
tão somente para deferir a gratuidade de justiça.

(4461814, 4461814, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-01-25, Publicado em 2021-02-03)

Concedo, assim, o benefício da AJG à parte apelante, isentando-a do recolhimento do preparo, e por via de consequência rejeito a preliminar contrarrecursal de deserção do apelo.

Passando à análise das razões recursais, conheço do recurso eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Como registrado no relatório, o Banco do Brasil alegou a
preliminar contrarrecursal de ilegitimidade passiva ad causam
, por ser mero corretor de seguros da Brasil Veículos Cia de Seguros (Mapfre Seguros como Real Seguradora).

Contudo, a prefacial, que já foi rejeitada pelo decisum recorrido, igualmente também não pode ser acolhida por esta Corte.

Com efeito, como bem consignado pelo Togado Singular, não deve prosperar a arguição de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, que alega ser apenas intermediador entre a autora e a Seguradora ré, eis que a discussão principal não é a indenização securitária, mas a reparação pelos prejuízos causados à autora diante do comportamento dos requeridos.

Além disso, o corréu Banco do Brasil S.A. é legítimo, na medida em que comercializa o seguro, o qual é denominado Brasil Veículos Companhia de Seguros como se depreende do respectivo manual de seguro acostado no Id. Num. 9959451, dos autos originais, de modo que se aplica a teoria da aparência. E, sobretudo, porque, conforme declinação nos sites do Banco do Brasil S.A. e do Brasil Veículos Companhia de Seguros, as empresas rés atuam em parceria.

Portanto, rejeito a preliminar.

Mérito.

Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora objetiva a condenação da parte requerida/apelada ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, em razão de incêndio que resultou em perda total de um veículo objeto de seguro firmado com a Seguradora ré, cujos pedidos exordiais foram julgados improcedentes na origem.

Inicialmente, destaca-se que a presente ação não tem por objeto o pagamento do seguro e sim a reparação civil, em decorrência de alegada falha na prestação de serviços pela parte demandada, decorrentes do não pagamento do seguro à autora/apelante.

Nesse diapasão, embora sejam aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor à relação havida entre as partes, dentre elas a inversão do ônus da prova, imprescindível a presença de verossimilhança nas alegações, o que não ocorreu no caso dos autos, pois os fatos alegados não demonstraram a inequívoca responsabilidade das rés pelo não pagamento do seguro, ônus probatório que incumbia à parte autora, nos termos do artigo 333, inciso I, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

O fato de a relação firmada entre as partes ser de consumo não inverte de forma automática o ônus da prova, tendo em vista que a hipossuficiência deve ser em relação à capacidade de produzir e não de forma impositiva em prol do consumidor, que deve instruir seu pedido com elementos mínimos que permitam a aferição dos fatos narrados. Entendimento contrário poderia criar a esdrúxula situação de impor à parte ré a produção de prova negativa.

No caso em comento, compulsando os autos, imperioso reconhecer que, do conjunto probatório dos autos, não se vislumbra o ato ilícito por parte das apeladas, passível das indenizações pleiteadas pela apelante, eis que não restou suficientemente demonstrada a alegada falha na prestação de serviços por parte da seguradora demandada, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, inc. I, do CPC. Sendo certo que a parte demandada fez prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos dos direitos do autor

Como se pode observar, a seguradora apelada, em sua peça de defesa, juntou documentação pela qual demonstrou que o prêmio não foi pago em face da autora não ter fornecido a documentação pendente, qual seja, exibição do débito pendente no veículo, baixa de gravame e baixa de restrição judicial, pois a ausência deste impediria a transferência do veículo para titularidade da seguradora, conforme prevê as condições gerais do contrato firmado entre as partes.

E ainda, no Id. Num. 9959178, verifica-se que a seguradora ré encaminhou à autora/apelante carta de cobrança, informado que o valor do saldo devedor à financeira seria maior que o valor de indenização securitária, de modo que não poderia a seguradora se responsabilizar por valores superiores ao contratado. A propósito, transcrevo a referida comunicação:

“De: Cassio Henrique Nicoleti

Enviado em: segunda-feira, 21 de novembro de 2016 14:52

Para:
valeriateixeira@bb.com.br

Assunto: RES: RES: REF. SINISTRO 389720714005382 - veic.: 24.280 - chassi.: 953658247DR337613 - segurado.: L M S MACHADO ME Anexos: CARTA DO SALDO DEVEDOR.PDF

Boa tarde Valeria Recebi a carta do saldo devedor do veículo segurado sobre o valor de R$ 197.098,46, onde o valor segurado do veículo pela tabela fipe do mês 11/2016 de R$ 147.466,00 está muito abaixo sobre o valor do financiamento do veículo, e mais o veículo segurado tem dividas pendentes também no sistema do DETRAN ( IPVA, DPVAT, MULTAS, TX DE LICENCIAMENTO). O segurado precisa pagar os impostos pendentes e algumas parcelas do financiamento do veículo, não podemos pagar o financiamento do veículo pelo valor apresentado. O valor do veículo é alterada (sic) a cada mês, conforme dispõem as Condições Gerais da Apólice.”

Assim, a negativa de cobertura não foi pelo simples fato de o veículo encontrar-se alienado, mas porque o contrato de arrendamento mercantil, em nome do autor/apelante, apresentava saldo devedor, onde o débito existente era superior ao prêmio do seguro. Logo, a transferência do registro do veículo exige a prévia satisfação do débito do contrato de financiamento.

Nesse sentido, cito julgado desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO. VEÍCULO. PERDA TOTAL. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO COM BASE NA TABELA FIPE NA DATA DA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO. VEÍCULO FINANCIADO.
PRIMEIRAMENTE DEVE-SE PROCEDER A QUITAÇÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL E O SALDO REMANESCENTE SERÁ ENTREGUE AO SEGURADO
.

1. Na petição inicial alega a Autora, ora Apelada, que, em janeiro de 2012, adquiriu um automóvel mediante financiamento com cláusula de alienação fiduciária e, em razão disso, efetuou contrato de seguro com a ré. - Disse que o seu veículo foi envolvido em um sinistro, no ano de 2012, sendo reconhecida a perda total do bem. Em decorrência disso, a demandante comunicou o fato ao corretor de seguros responsável e providenciou a documentação necessária para o recebimento do valor previsto na cobertura. No entanto, a ré se negou a pagar a cobertura prevista na apólice, alegando que a demandante teria que quitar o saldo devedor do financiamento do veículo. Postulou a título de antecipação dos efeitos da tutela, o pagamento do valor da cobertura prevista na apólice e, ao final, a procedência dos pedidos, inclusive de indenização por danos morais.

2.Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a Ré/Apelada a pagar diretamente autora o valor da cobertura prevista na apólice, correspondente a 105% da Tabela Fipe da época do sinistro, corrigido pelo índice do INPC com juros de 0,5% a.m., não cumulativos, devidos desde a citação (art. 219 do CPC).

3. Nas razões recusais a Ré/Apelante defende reforma da sentença, porque as cláusulas gerais do seguro contratado exigem na hipótese de perda total, a transferência do veículo a seguradora. Assim, em se tratando de veículo alienado fiduciariamente há a necessidade de autorização da segurada para transferir o valor da indenização para a financeira e quitar o saldo devedor e despesas com a transferência. Portanto, não cumprida a obrigação pelo Segurado, a demanda deve ser julgada improcedente.

4.
Nesta linha de raciocínio, consigno que o contrato de seguro tem o objetivo de garantir o pagamento de indenização para a hipótese de ocorrer à condição suspensiva, consubstanciada no evento danoso previsto contratualmente, cuja obrigação do segurado é o pagamento do prêmio devido e de prestar as informações necessárias para a avaliação do risco. Em contrapartida a seguradora deve informar as garantias dadas e pagar a indenização devida no lapso de tempo estipulado. Inteligência do art. 757 do Código Civil.

5.
A existência de gravame no registro do veículo segurado (decorrente de contrato de arrendamento mercantil celebrado entre o segurado e o Banco Volkswagen S/A.), impossibilita a transferência do veículo para o nome da seguradora. Logo, a transferência do registro do veículo exige a prévia satisfação do débito do contrato de financiamento (valor que deve ser adimplido pelo apelante) porque que o Banco Volkswagen S/A informou que o contrato de arrendamento mercantil, em nome da autora, apresenta saldo devedor. Dessa forma, necessária a prova da quitação do contrato de financiamento para o posterior deferimento do levantamento (em favor da apelante Exequente) da quantia.

6. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, para determinar que seja pago à apelada o valor da cobertura do sinistro (R$ 33.038,25), porém diminuído do valor do saldo remanescente do financiamento (a ser apurado junto à financeira), devendo os salvados do veículo em questão serem entregues à seguradora.”

(2018.00344579-51, 185.187, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-01-29, Publicado em 2018-01-31)

Portanto, ficou claramente demonstrado nos autos que o prêmio não pôde ser pago em face da pendência de exibição do débito pendente no veículo, baixa de gravame e baixa de restrição judicial, pois a ausência deste impediria a transferência do veículo para titularidade da seguradora, conforme cláusula 1.2 do contrato de seguro prevê que a indenização integral será devida quando o veículo estiver livre de penhoras, gravames ou ônus de qualquer natureza e sua documentação estiver devidamente regularizada, sendo que no caso havia multas pendentes.

A propósito, em casos semelhantes aos dos presentes autos cito jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE TODOS OS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA SEGURADORA PREVISTOS NO CONTRATO. ÔNUS QUE INCUMBIA À AUTORA, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I, DO CPC. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. APELO IMPROVIDO.
Cabe ao Autor fazer prova dos fatos constitutivos de seus direitos e ao Réu quanto aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos dos direitos do Autor. Ausência de prova cabal a alicerçar a indenização perseguidas pela autora. Inteligência do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Mostra-se legítima a exigência da seguradora ré em cobrar da autora a apresentação de documentos necessários para o prosseguimento do processo de pagamento da indenização, quando previamente previsto nas condições gerais do contrato de seguro. Não cabe a indenização a título de danos morais quando ausente prova da ofensa à honra, à dignidade ou imagem da pessoa.
Considerando que os honorários de sucumbência decorrerem da causalidade, e, tendo em vista a sucumbência recursal da parte autora apelante, verifica-se a necessidade majoração dos honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em atenção ao § 11º do artigo 85 do CPC/2015.”

(TJ-BA - APL: 05040941220168050113, Relator: Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 20/10/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. DIREITO SECURITÁRIO.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA SEGURADORA PREVISTOS NO CONTRATO. ÔNUS QUE INCUBIA À AUTORA, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, DO CPC E § 3º, DO ART. 14, DO CDC
. EXTRAVIO DOS DOCUMENTOS PELO CORREIOS. RESPONSABILIDADE DA AUTORA PELO ENVIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE NÃO MERECE REFORMA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.”

(TJ-RJ - APL: 00126590620188190002, Relator: Des(a). PLÍNIO PINTO COELHO FILHO, Data de Julgamento: 23/09/2021, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2021)

Logo, repito, não se verifica a alegada falha de prestação de serviço.

Do mesmo modo, descabe falar em indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, porquanto não restou comprovada qualquer ilicitude praticada pela parte ré, que apenas agiu no exercício regular de seu direito.

Por conta disso, destarte, valho-me dos argumentos lançados na douta sentença singular, os quais reproduzo e passam a fazer parte integrante do voto,
ipsis verbis
:

“Estou por julgar improcedente o pedido da autora.

(...)

No mérito, trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em decorrência da prática de suposto ato ilícito por parte dos requeridos, no sentido de que a negativa de indenização securitária teria trazido à autora um prejuízo de R$ 209.094,00, conforme afirma à pág. 15 do ID 10863864, além do dano moral decorrente da ausência do veículo, o que teria trazido à autora um inquestionável abalo (pág. 6 do ID 10863864).

Com efeito, pelo que se depreende dos autos, a controvérsia se encontra delimitada à origem da causa e à responsabilidade pela sua ocorrência. E, neste particular, em que pese o esforço empreendido pela empresa autora, seu pleito não tem como prosperar. Explico.

A autora move a presente demanda fundamentando seu pedido na eventual ilicitude do comportamento dos requeridos, que, ao seu turno, teriam deixado de adimplir a obrigação que lhes cabia quanto à indenização securitária atinente ao contrato de seguro celebrado entre ela e a segunda requerida. A questão, entretanto, é que a autora não comprovou nos autos que o seguro deixou de ser pago por culpa da ré.

Em que pese alegar que os réus não agiram licitamente quando exigiram da autora a prova de quitação do financiamento do veículo para que pudesse fazer jus à indenização securitária, essa alegação não torna certa a responsabilidade pelo pagamento do seguro.

Aliás, a autora deveria ter movido ação para discutir exatamente a responsabilidade dos réus quanto à obrigatoriedade em adimplir a obrigação securitária e não a obrigatoriedade em indenizá-la pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência do não pagamento do seguro a que alega fazer jus.

Nesse sentido, não cabe a este juízo analisar se o seguro é devido ou não, até porque este não é o objeto da presente demanda, e mesmo que o fosse, antes teria se analisar a ocorrência de prescrição. Assim, como o pleito da autora tem como pressuposto a comprovação de que o seguro não teria sido pago por culpa dos réus, e como tal questão não é o objeto do presente feito, carece a autora de prova da responsabilidade dos réus, pelo que não há como prosperar seu pedido.

Quanto a esse aspecto, é claro o art. 373, I, do CPC, segundo o qual o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, não sendo possível a este juízo condenar os réus por ato ilícito não comprovado nos autos, diante da ausência de prova de que o seguro tenha sido deixado de ser pago por ato ilícito ou abuso de direito.

Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, advertindo-se que o não pagamento das custas no prazo legal ensejará o encaminhamento do crédito para a inscrição em Dívida Ativa.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Santarém, 13 de novembro de 2020.

COSME FERREIRA NETO

Juiz de Direito”

Desta feita, mantenho na íntegra a r. sentença de origem.

De acordo com o que determina o artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil, elevo os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% para 12%, suspendendo a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), 21 de fevereiro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 08/03/2022